Tribunal: TJDFT
Processo: 0718087-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CONDOMÍNIO FECHADO. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.280.871/SP, TEMA 882. VIABILIDADE DA COBRANÇA.
1. Apelação interposta em face da r. sentença, proferida na ação de cobrança, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré ao pagamento das contribuições associativas atrasadas.
2. Na situação dos autos tem-se como efetivamente configurado o “condomínio fechado”, ainda que irregular, ou seja, a despeito da irregularidade do parcelamento, a área é fisicamente delimitada, o acesso à comunidade em geral é restringido e a cobrança das contribuições mensais se justifica para que sejam custeadas as despesas com serviços voltados a assegurar a habitabilidade da área, tais como fornecimento de água, de energia elétrica e pavimentação asfáltica, dentre outros.
3. Assim, o caso não se amolda à orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.280.871/SP, em 11/03/2015, sob o rito dos recursos repetitivos, quando firmou a tese de que “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” (Tema 882/STJ), pois, segundo colhe-se do relatório daquele julgado, trata-se de um o morador de bairro aberto, que não integrava o quadro de associados da associação de moradores autora e não se beneficiava de nenhum serviço prestado, pois a associação cuidava somente da avenida principal.
4. A cobrança de despesas por condomínios irregulares ou associação de moradores não representa novidade nesta Corte de Justiça, que já sedimentou o entendimento no sentido de reconhecer a legitimidade da cobrança, para evitar a ocorrência de enriquecimento sem causa, tendo em vista que tais contribuições viabilizam a disponibilização de serviços dos quais usufruem os moradores da localidade. Precedentes.
5. A obrigação de pagar a taxa condominial não decorre da filiação do detentor à associação, mas da contraprestação pelo uso de serviços que lhe são postos à disposição e que são usufruídos por quem exerce a posse do imóvel. Assim, legítima a cobrança das taxas, ainda que se trate de condomínio irregular ou associação.
6. Apelação conhecida e desprovida.